Tribunal: CARF
Processo: 10530.727202/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727202/2012-18
ACÓRDÃO
1301-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R M CESAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS.
Mantem-se o ato de exclusão do Simples Nacional quando comprovado
nos autos que o contribuinte possuía débitos exigíveis inscritos em Dívida
Ativa (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727202/2012-18
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (fls. 09/10) que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional, no
ano-calendário 2012, com efeito a partir de 01.01.2013, em virtude da constatação dos débitos
com exigibilidade não suspensa (fls. 14).
2.

A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011.
3.

Em Manifestação de Inconformidade, (fls. 02) o contribuinte alegou que os débitos
que motivaram a exclusão encontravam-se com exigibilidade suspensa, em razão de pedido de
parcelamento.
4.

A DRJ (fls. 26/28) julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
entender que os débitos que motivaram a exclusão, débitos não previdenciários inscritos em
dívida ativa da união, permaneciam exigíveis. A decisão restou materializada com seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
confirmada a situação excludente que deu causa ao Ato Declaratório Executivo
(ADE).

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 32/47), a Recorrente repisa as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, em especial de que os referidos débitos foram objeto de
parcelamento regulado pela Lei no 11.941, de 2009.
6.

Em sessão de 19.01.2021, esta Turma, converteu o julgamento em diligência para
que a unidade local verifique junto aos sistemas da Receita Federal/PGFN se os débitos geradores
do ADE encontram-se incluídos em programa de parcelamento independentemente de terem sua
situação no sistema de controle próprio constar como “débitos exigíveis correspondentes às
Dividas Ativas da União em cobrança na PGFN” (fls. 66/69).
7.

Em Informação de 28.05.2021 (fls. 135/136), a unidade local da Receita Federal
informou que:
Em resposta ao despacho de diligência sobredito, vimos informar que, conforme
Despacho S/N, de 18 de maio de 2021, da Procuradoria da Fazenda Nacional da 5a
Região (fls.133 e 134), em 30 de novembro de 2009, houve adesão ao
parcelamento da Lei 11.941/2009, relativamente à modalidade PGFN-DEMAIS-
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727202/2012-18
3
ART3, na qual se enquadram as inscrições que motivaram a exclusão do
requerente do Simples Nacional. A adesão à referida modalidade de
parcelamento suspendeu a exigibilidade dos débitos.
Entretanto, em 23/06/2010, o contribuinte apresentou declaração de NÃO
INCLUSÃO da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei 11.941/2009 (recibo
em anexo), tendo apresentado ainda o Anexo I da Portaria PGFN/RFB 3/2010, no
qual listou as inscrições que desejava parcelar na modalidade L11941- PGFN-
DEMAIS-ART3. Essa lista consta à fl. 18 do processo administrativo
11046.003906/2010-56 e nela não se encontram as inscrições em referência.
Destarte, em 05/07/2010 as inscrições voltaram a ser exigíveis, passando a não
estar mais com a exigibilidade suspensa. No prazo de prestações de informações
para a consolidação, as inscrições em referência também não foram indicadas.
Portanto, entre 05/07/2010 e 28/07/2014, data de opção pelo parcelamento da
reabertura da Lei 11.941/2009, modalidade L12865-PGFN-DEMAIS-art3, as
inscrições em comento estavam ativas, sem parcelamento ou qualquer outra
causa de suspensão da exigibilidade.
Diante do exposto, na data de 10/11/2012, as inscrições 50 2 99 001608-91, 50 6
99 003726-77, 50 7 12 000395-27, 50 6 12 001437-93, 50 2 12 000345-53 e 50 6
12 001438- 74 não estavam com exigibilidade suspensa.
8.

Intimada da referida Informação em 30.06.2021 (fls. 139), a Recorrente não se
manifestou.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

10.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.06.2016,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 30) e apresentou recurso voluntário em 16.06.2016,
conforme carimbo de protocolo na primeira página da peça recursal (fls. 32), de forma tempestiva,
e, por preencher os demais pressupostos para sua admissibilidade, deve ser conhecido.
11.

O ponto que demanda análise em grau de Recurso Voluntário é estritamente de
ordem probatória, ou seja, se os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional
encontravam-se com exigibilidade suspensa na data do Ato Declaratório Executivo, cuja ciência se
deu em 11.10.2012 (fls. 12).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727202/2012-18
4
12.

A Informação de 28.05.2021 (fls. 135/136) é expressa ao informar que no período
compreendido entre 05.07.2010 e 28.07.2014, que abrangia o momento em que se deu a ciência
do ADE de Exclusão do Simples Nacional, os débitos que motivaram a exclusão eram exigíveis.
Transcreve-se a parte final da referida Informação:
Destarte, em 05/07/2010 as inscrições voltaram a ser exigíveis, passando a não
estar mais com a exigibilidade suspensa. No prazo de prestações de informações
para a consolidação, as inscrições em referência também não foram indicadas.
Portanto, entre 05/07/2010 e 28/07/2014, data de opção pelo parcelamento da
reabertura da Lei 11.941/2009, modalidade L12865-PGFN-DEMAIS-art3, as
inscrições em comento estavam ativas, sem parcelamento ou qualquer outra
causa de suspensão da exigibilidade.
Diante do exposto, na data de 10/11/2012, as inscrições 50 2 99 001608-91, 50 6
99 003726-77, 50 7 12 000395-27, 50 6 12 001437-93, 50 2 12 000345-53 e 50 6
12 001438- 74 não estavam com exigibilidade suspensa. (g.n.)
13.

O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
14.

A mesma lei, no art. 31, § 2o, permite a purgação da mora desde que efetuada em
até trinta dias da ciência da comunicação da exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
15.

Dessa forma, restando comprovado existência de débitos exigíveis inscritos em
Dívida Ativa, correta a edição do ADE de exclusão do Simples Nacional.

Dispositivo
16.

Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.520 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727202/2012-18
5
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 149
DF CARF MF
Original